Tribunal: TJDFT
Processo: 0727528-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Julgamento simultâneo com o AGI no 0727649-63.2019.8.07.0000

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. IMPUGNAÇÃO. DÉBITO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REDUÇÃO. ALIMENTOS RETROAÇÃO. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Novo Código de Processo Civil garante o direito à gratuidade de justiça aos que, mediante simples afirmação em petição, declaram a condição de hipossuficiência econômica, sendo presumível quando se tratar de pessoa natural. É ônus da parte adversa demonstrar, de maneira inequívoca, que a situação econômico-financeira da parte requerente lhe permite arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência. Sem se desincumbir do ônus que lhe cabe, rejeita-se a impugnação da Apelante à gratuidade de Justiça.
2. O termo inicial para pagamento dos alimentos provisórios é a data da citação, nos termos do artigo 13, § 2o, da Lei n.o 5.478/68, ainda que o pagamento seja feito através de desconto em folha de pagamento, não podendo ser prejudicado o credor de alimentos pela demora na implantação dos alimentos na folha de pagamento pelo órgão pagador.
3. O valor dos alimentos descontados em folha de pagamento de um mês corresponde à prestação devida no mês anterior.
4. O valor devido a título de alimentos deve ser aquele fixado no mérito do recurso interposto contra a decisão que fixou os alimentos, retroagindo a decisão de segunda instância à data de citação, de forma que a prestação vencida deverá ser paga conforme a decisão definitiva em grau de recurso, devendo o cálculo ser atualizado com base no novo valor, ressalvando, eventual prestação já paga a maior.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.